Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708267-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE contra a decisão proferida nos autos da execução no 0001429-43.1994.8.07.0001 que determinou: a) a transferência do valor de R$ 2.400.000,00 para a conta vinculada a outro processo judicial; b) a expedição de ofício de transferência do valor residual em favor da TERRACAP, em conta a ser indicada; e c) intimação da exequente TERRACAP para apontar eventual saldo devedor e, se o caso, indicar bens passíveis de penhora (Id 115860857 – origem). Narra que no curso da demanda houve a penhora de imóvel, encontrando-se pendente discussão acerca da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, havendo recursos pendentes de julgamento. Argumenta haver discussão judicial quanto ao valor do débito ante a incorreta utilização de índices de atualização pela exequente. Destaca que no AGI 0713611-75.2021.8.07.0000 foi determinado que os cálculos do saldo devedor observem a coisa julgada que definiu a atualização monetária pelo índice previsto no contrato original, impondo-se aguardar o trânsito em julgado. Assevera que os julgamentos de recursos pendentes podem alterar o prosseguimento do feito de origem, não sendo possível prosseguir com o andamento sem haver trânsito em julgado. Afirma haver séria possibilidade de risco com a determinação de transferência dos valores pela decisão agravada. Aduz que a transferência foi determinada sem sua prévia oitiva, de modo a violar o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, impondo-se o retorno dos valores transferidos, a fim de aguardar o esgotamento dos recursos pendentes. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar as transferências determinadas ou determinar o retorno do valor ao feito originário e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar o andamento do feito de origem, com determinação de retorno dos valores já transferidos, até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento. Preparo recolhido (Id 33602679/33602678). Concedido parcial efeito suspensivo ao recurso apenas para sobrestar a determinação de transferência e valores residuais depositados judicialmente para conta bancária da TERRACAP, até o julgamento do mérito recursal (Id 33669753). Contrarrazões apresentadas (Id 34222691). Pela petição de Id 35020724, a TERRACAP sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto do agravo ante a apresentação de cálculos na origem em observância ao determinado no AGI 0713611-75.2021.8.07.0000 (Id 35020724). Resposta pelo agravante (Id 35682890), opondo-se ao pedido. É o relatório do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em leitura à petição recursal, extrai-se que o agravante ventila ainda haver discussão judicial atinente à natureza do imóvel penhorado como bem de família, com discussão pendente quanto à sua impenhorabilidade em grau recursal. Todavia, verifica-se que o tema já restou apreciado por esta 5a Turma Cível no AGI n.o 0704848-56.2019.8.07.0000 (Acórdão n.o 1181100), ocasião em que restou consignado que “não havendo comprovação de que o bem é de família e quedando a parte executada inerte após intimação da penhora, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel”, já tendo o respectivo havido trânsito em julgado em 14/05/2021 (Id 92483984 – origem). Nesse quadro, ante a preclusão operada, resta impossibilitada nova discussão recursal sobre o tema. Nota-se, também, por oportuno, que a pretensão recursal em exame se destina à reforma da decisão ora recorrida, a fim de obstar a ordem de transferência de valores, ou determinar sua devolução, até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento. Transcrevo o pedido recursal: “Por todo o exposto requer o CONHECIMENTO e, no mérito, e em primeiro plano requer o PROVIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA ASSIM COMO IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA e por fim requer o PROVIMENTO do presente recurso em sua integralidade, para reformar a decisão agravada a fim de suspender o processo de origem: 0001429-43.1994.8.07.0001, nos termos da petição de ID: 115782931, assim como para que o valor já transferido para outro processo retorne aos autos originários, até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento.” Colaciono, por oportuno, o teor da decisão ora recorrida: “Tendo em vista todas as manifestações das partes e do arrematante do imóvel em ID's 113862375, 114090160, 114788634 e 115782931, DETERMINO: a) A transferência do valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), relacionado ao depósito de ID 91866033 - pág. 3 para conta vinculada ao processo 0074219- 63.2010.8.0.0001, em trâmite na D. 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; e b) Após, novo ofício de transferência do valor residual da conta indicada na alínea anterior em favor da Exequente TERRACAP, em conta a ser indicada, no prazo de 3 (três) dias. Tudo feito, DETERMINO, por fim, nova intimação da parte Exequente para aponte eventual saldo devedor, em 5 (cinco) dias, e, se o caso, indicar bens passíveis de penhora. Sem prejuízo, INTIME-SE a leiloeira para que diga, em 3 (três) dias, se já levantou seu crédito de ID 91866033 - pág. 4. Em caso negativo, DETERMINO, também, desde logo, a expedição de ofício de transferência para a conta indicada em ID 93474923 - pág. 4.” No que tange à ordem de transferência de valores para a conta judicial vinculada ao processo n.o 0074219-63.2010.8.0.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, verifica-se tratar apenas de mero cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos expedida por aquele Juízo (Id 42872648 - origem), sem qualquer efetivo caráter decisório. Nota-se decorrer, ainda, de anterior determinação já constante do item “b” da decisão proferida em 29/06/2021 (Id 96124811 – origem), em que constou: “b) CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS em ID 93483060 pela TERRACAP e DOU PROVIMENTO aos mesmos para que passe a consta a seguinte frase ‘A transferência do valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para a conta vinculada ao processo n. 0074219-63.2010.8.07.0001, em trâmite na D. 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília’” Em face do referido decisum foi interposto o AGI 0725311-48.2021.8.07.0000 (Acórdão 1386693 – Id 113680191 – origem), no qual, em julgamento de mérito, restou consignado que “Determinada a penhora no rosto dos autos, deve a parte se insurgir contra a decisão que determinou a constrição judicial e não contra o juiz destinatário da ordem que a ela deu cumprimento, por absoluta incompetência do juízo” e que “O tema da impenhorabilidade do bem de família já foi por demais discutido neste colegiado, operando-se a preclusão”. Referida decisão e respectivo acórdão transitou em julgado em 24/01/2022 (Id 113680191, p.13 - origem). Logo, tendo em vista que referida determinação possui evidente natureza de impulso ao feito, em mero cumprimento a determinações judiciais pretéritas e já preclusas, resta manifesta a natureza de despacho a impossibilitar o reexame da questão por esta Corte Revisora. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual. Já no que toca à pretensão de suspensão da ordem de transferência de valores à TERRACAP até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento, observa-se que durante a tramitação do presente agravo de instrumento houve a certificação do trânsito em julgado do AGI 0713611-75.2021.8.07.0000 em 27/04/2022 (Id 123023360 – origem). Referido agravo de instrumento foi parcialmente provido (Acórdão 1380353) para determinar que os cálculos do saldo devedor observem a coisa julgada que definiu a atualização monetária pelo índice previsto no contrato original. Na ocasião, restou consignado que a TERRACAP procedeu à apresentação de planilhas de cálculos do débito perseguido mediante atualização monetária pelo INPC, em inobservância aos índices preclusos previamente determinados no julgamento dos embargos à execução (2002.01.1.077449-8). Em que pese ter havido a concessão parcial de efeito suspensivo ao presente recurso (Id 33669753), amparado no fato de que a TERRACAP, até então, não havia apresentado nova planilha de cálculos para apuração do correto valor perseguido em consonância com o que restou decidido no AGI 0713611-75.2021, nota-se que, posteriormente, foi a TERRACAP intimada pelo Juízo de origem a apresentar a planilha atualizada o débito considerando a metodologia de cálculos estipulada no julgamento do AGI 0713611-75.2021.8.07.0000 (Id 123072464 – origem), já com trânsito em julgado. E, em cumprimento, apresentou a TERRACAP os cálculos pertinentes, apurando-se o valor devido de R$ 1.283.567,70 (Id 123314799/123314800 – origem), de modo a impactar no valor a ser por ela recebido. Nesse quadro, já tendo sido certificado o trânsito em julgado do AGI 0713611-75.2021, bem como apresentada a respectiva planilha de cálculos pela TERRACAP, resta evidentemente superado o interesse recursal do agravante quanto à pretensão de suspensão da execução até o trânsito em julgado do mencionado recurso. Consigne-se que eventuais discussões quanto ao novo quantum apurado não guardam relação com o objeto do presente agravo. Assim, restando evidenciada a preclusão quanto à ventilada impenhorabilidade de bem de família, a ausência de conteúdo decisório e preclusão no que tange à ordem de transferência de valores oriunda de penhora no rosto dos autos, bem como a perda superveniente do interesse recursal, relativa à necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI 0713611-75.2021, o qual já ocorreu, vislumbra-se que o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora